Tribunal: TJBA
Processo: 8074112-46.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8074112-46.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA Advogado(s): MILTON GUILHERME SCLAUSER BERTOCHE AGRAVADA: JFM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Advogado(s): ALEXANDRE FRANCA PINHEIRO ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTA DE PAGAMENTO. FINALIDADE ESPECÍFICA DE GARANTIA. ADMINISTRADOR CONTRATUALMENTE DESIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA. AGRAVOS INTERNOS PREJUDICADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência determinando à instituição financeira disponibilizar extrato bancário integral e livre acesso às movimentações da conta de pagamento nº 02259786, sob pena de multa diária de R$10.000,00, limitada a R$10.000.000,00. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se os requisitos para concessão da tutela de urgência foram observados, considerando a finalidade específica da conta de pagamento como garantia contratual vinculada à operação de cessão de direitos creditórios; e (ii) analisar a proporcionalidade do valor das astreintes fixadas. III. Razões de decidir 3. A conta de pagamento foi aberta para garantir operação de cessão de direitos creditórios no valor de R$5.445.291,71, com administrador formalmente designado (ADGM Cobrança e Consultoria Ltda), sem previsão contratual para movimentação direta pelo titular. 4. O titular da conta tem direito básico de acesso ao extrato bancário integral, mas a liberação de acesso para movimentações bancárias pode comprometer a finalidade da operação garantida. 5. Considerando o expressivo valor da operação financeira subjacente (R$5.445.291,71), a multa diária de R$10.000,00, limitada a R$10.000.000,00, não se afigura desproporcional, representando menos de 0,2% do valor da operação por dia. IV. Dispositivo e tese 6. Agravos internos prejudicados. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. "1. O titular de conta de pagamento tem direito de acesso ao extrato bancário integral, ainda que a conta tenha finalidade específica de garantia a uma operação financeira." "2. Quando há administrador formalmente designado em contrato, sem previsão para movimentação direta pelo titular, mostra-se desproporcional determinar o livre acesso às movimentações da conta de pagamento." "3. Na fixação de astreintes, deve-se considerar o valor da obrigação principal para aferir a proporcionalidade da multa, sendo razoável o percentual inferior a 0,2% do valor da operação por dia." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CPC, art. 537, §1º, I. Jurisprudência relevante citada: n/a Vistos, relatados e discutidos estes autos Agravo de Instrumento nº 8074112-46.2024.8.05.0000, sendo Agravante Money Plus Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Ltda e Agravada JFM Indústria e Comércio Ltda, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível em considerar prejudicada a apreciação dos agravos internos, conhecer e dar provimento parcial ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator